Tribunal: TJPA
Processo: 0003546-17.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003546-17.2019.8.14.0104

APELANTE: ROMARIO COELHO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, POR ENTENDER QUE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM VALORADAS DE FORMA INCORRETA PELO JUÍZO A QUO. PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
. A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não podendo inquéritos policiais ou ações criminais em curso ensejar uma valorização negativa dessa circunstância em face do réu. Precedentes citados. Súmula 444 do STJ. Pena base redefinida, levando-se em consideração outras circunstâncias judiciais negativas existentes.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Romário Coelho Gonçalves
, por meio da Defensoria Pública estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
pelo cometimento dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, todos
do Código penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia que
no dia 06/05/2019, por volta das 15hs30min., o denunciado, que já era conhecido por várias passagens pela polícia, entre elas o tráfico de drogas, armou-se de um facão com a intenção de ceifar a vida da vítima Adailton Martins Pereira, que se encontrava em frete a uma creche, situada no bairro da Felicidade.

A parte ofendida foi surpreendida pelo apelante, que desferiu um golpe de facão em direção a seu pescoço, só não atingindo região vital em virtude de que a vítima assustou-se e a lâmina do facão acabou atingindo seu capacete, no entanto, o recorrente ainda partiu para cima do ofendido, mas acabou contido e preso por policiais militares.

Em suas razões recursais, ID 6814993,
requer a defesa a reanálise da dosimetria penal, no que tange a pena base aplicada, por entender que não existe motivo algum nos autos para terem sido valoradas, negativamente, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB referentes à personalidade, conduta social e circunstância do crime, devendo ser revista essa pena e imposta em seu mínimo permitido.

Por último, requer a expressa manifestação desta Corte sobre as matérias tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
,
ID 9665666
, o Douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que a pena base seja reduzida, já que entende que a conduta social do apelante não pode ser medida por inquéritos e ações criminais em curso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no mérito do recurso.

DA PRETNDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL, NO QUE TANGE A PENA BASE APLICADA.

Requer a defesa a reanálise da dosimetria penal, no que tange a pena base aplicada, por entender que não existe motivo algum nos autos para terem sido valoradas, negativamente, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB referentes à personalidade, conduta social e circunstância do crime, devendo ser revista essa pena e imposta em seu mínimo permitido.

A dosimetria penal, no que se refere a pena base aplicada, foi formulada pelo juízo a quo nos seguintes termos, ID 6814992
:

“A culpabilidade é normal à espécie delitiva. O réu não é portador de maus antecedentes. Nada nos autos desabona a sua personalidade,
contudo, quanto a CONDUTA SOCIAL do acusado tenho por negativa, pois infere-se do histórico criminal do acusado que o mesmo mantém sua conduta de maneira antissocial, desviando sua conduta com o cometimento de crimes
. Quanto às consequências do crime são as esperadas para o crime em apreço, não havendo notícias nos autos que possam ocasionar o recrudescimento da pena. As circunstâncias do crime são normais à espécie.
OS MOTIVOS são notadamente desproporcionais, posto que o acusado em um momento de fúria quase tira a vida de um pai de família, sem qualquer razão aparente, causando transtorno desmensurado a população por problemas pessoais do acusado
. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.”
Grifei e destaquei

Pelo que se mostra acima, duas foram as circunstâncias inominadas valoradas desfavoravelmente ao apelante, quais sejam, a conduta social e os motivos do crime.

Como bem explanado pelo Douto Procurador de Justiça, em sua manifestação ministerial, a conduta social do réu foi valorada de forma equivocada pela autoridade de primeiro grau, pois como já pacificado, tanto nesta Corte de Justiça, como junto aos Tribunais Superiores, não se pode utilizar de inquéritos policiais ou ações penais em curso para agravar a pena base, estando este entendimento inclusive sumulado.

Súmula 444 do STJ
:

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Conforme as seguintes decisões: STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 5ª Turma. HC 475.436/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/12/2018. STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639), pode-se extrair o seguinte entendimento: “
A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São circunstâncias distintas, com regramentos próprios. Assim, não se mostra correto o magistrado utilizar as condenações anteriores transitadas em julgado como conduta social desfavorável. Não é possível a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado como fundamento para negativar a conduta social”
. [https://www.dizerodireito.com.br/2019/02/informativo-comentado-639-stj.html]

Conforme lições do Professor Guilherme de Souza Nucci,
a conduta social seria
: “
O Papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual, além de simplesmente considerar o fato conduta social preferimos incluir a expressão inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer
.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. 4ed. ver, atual. e. ampl. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2011, p., 164)

Em suma, não se mostra correto o magistrado utilizar-se de processos em curso ou inquéritos em andamento como conduta social desfavorável, necessitando então ser excluída essa circunstância como negativa, redefinindo a pena base, levando-se em consideração os motivos do crime como circunstância desfavorável ao apelante, pois, como dito pelo juízo a quo, realmente os motivos foram além do que está presente no próprio tipo incriminador.

Logo, redefino a pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes no caso, no entanto se mostra presente uma circunstância agravante, qual seja, a reincidência, motivo este que aumento a pena em 01 ano e 05 meses, passando a reprimenda intermediária para 15 (quinze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Na terceira fase percebe a existência de uma causa de diminuição de pena, presente no art. 14, II, do CPB, razão esta que diminuo a pena até aqui imposta em 2/3 (dois terços), passando esta para
05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, quantum este que torno definitivo
, já que inexistente qualquer outra causa de diminuição ou causa de aumento de pena nos autos, a qual deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Impossibilitada qualquer conversão da reprimenda corporal em restritivas de direito, bem como concessão da suspensão condicional da pena, haja vista o quantum de pena imposta.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 05/06/2023